Tribunal: TJES
Processo: 5005988-15.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito; Adjudicação
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005988-15.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANITA BARBOSA DOS SANTOS

AGRAVADO: ALMEIDA & ARADY ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMBARGOS DO DEVEDOR. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A
inda que com roupagens distintas,
trata a exceção de pré-executividade manejada pela ora recorrente da mesma matéria deduzida em sede de embargos à execução, com idêntica pretensão, qual seja, de tentar demonstrar que o título que subsidia o feito executivo não goza dos requisitos legais para permitir sua cobrança.
Referidos embargos à execução restaram rejeitados por sentença, a qual fora objeto de recurso de apelação pela ora agravante, a ensejar a compreensão de que tal discussão deva ocorrer, de fato, naqueles autos.

II -
A
parte a
gravante não apresenta argumentos suficientes para desconstituir a
irretocável conclusão emanada na
decisão recorrida. N
a

hipótese
, não foram apresentados, em relação às impugnações anteriores
já analisada
s
em sede de embargos
,
sequer
fundamentos novo
s,
repisando a parte os mesmos discursos
.

III - Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005988-15.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: ANITA BARBOSA DOS SANTOS

AGRAVADO
: ALMEIDA & ARADY ADVOGADOS ASSOCIADOS

JUIZ: DR.
MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial (n.
0019263-50.2019.8.08.0035)
, a qual deu provimento aos aclaratórios opostos pela ora agravante/executada, porém, sem efeito infringente, de modo a manter pronunciamento anterior
que julgou
prejudicada a exceção de pré-executividade manejada pela recorrente.

Em suas razões a recorrente argumenta, em síntese, que
“A LIQUIDEZ DO TÍTULO EXEQUENDO É QUESTIONÁVEL, todavia, os argumentos apresentados pela Agravante têm sido ignorados, entre eles os seguintes: O contrato executado versa sobre o recebimento de bens: o Agravado não demonstra quais bens foram recebidos através de sua atuação, bem como cobra honorários sobre bens que já estavam em posse da Agravante e não precisavam ser recebidos; O Agravado afirma que concluiu seus serviços no Termo de Audiência, todavia, EM DOIS PROCESSOS, COM MILHARES DE FOLHAS, É IGNORADO O FATO DE QUE O AGRAVADO NÃO REPRESENTAVA A AGRAVANTE DA DITA AUDIÊNCIA E QUE, SEU INSTRUMENTO DE MANDATO JÁ HAVIA SIDO REVOGADO DE DUAS FORMAS”.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo (Id
5918356
)
.

Contrarrazões
apresentadas (Id
6423872
)
.

O magistrado primevo, ao proferir a decisão vergastada, fundamentou-a no seguinte sentido:

“
Sobre a Exceção de pré-executividade oposta pela parte Executada às fls. 45-52, considero ela como
prejudicada
.

Isso porque, os argumentos lá ventilados pela parte Executada são os mesmos argumentos que também trazidos nos Embargos à Execução de n. 0012624-79.2020.8.08.0035, e que foram rejeitados.

Significa dizer que a tese trazida aos autos pela parte Executada já foi apreciada e rejeitada pelo Juízo, tornando a exceção de pré-executividade (oposta inclusive antes do julgamento dos Embargos à Execução, prejudicada)
”.

Pois bem.
O
compulsar detido dos autos não me convence de qualquer reparo
à
postura judicante em questão, ao menos nesta fase de cognição sumária, na medida em que, a meu ver, ainda que com roupagens distintas,
trata a exceção de pré-executividade manejada pela ora recorrente da mesma matéria deduzida em sede de embargos à execução, com idêntica pretensão, qual seja, de tentar demonstrar que o título que subsidia o feito executivo não goza dos requisitos legais para permitir sua cobrança.
Referidos embargos à execução restaram rejeitados por sentença, a qual fora objeto de recurso de apelação pela ora agravante (0012624-79.2020.8.08.0035),
a ensejar a compreensão de que
tal discussão deva ocorrer, de fato, naqueles autos.

A
parte a
gravante não apresenta argumentos suficientes para desconstituir a
irretocável conclusão emanada na
decisão recorrida. N
a

hipótese
, não foram apresentados, em relação às impugnações anteriores
já analisada
s
em sede de embargos
,
sequer
fundamentos novo
s,
repisando a parte os mesmos discursos
.

Acerca de tal questão, há
orientação
da Corte Cidadã
segundo a qual não
se
pode rediscuti
r
em em exceção de pré-executividade questão já decidida
em
embargos do devedor/à execução, ainda que trate de questão de ordem pública,
vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS E POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TESES QUE AINDA NÃO FORAM ALEGADAS, QUE NÃO DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA E QUE SÃO MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE.

1.
O STJ entende que não pode ser rediscutida em exceção de pré-executividade matéria já decidida em Embargos do Devedor, ainda que trate de questão de ordem pública.
2. Então, a contrário sensu, se as matérias arguidas em Exceção de Pré-Executividade não tiverem sido discutidas nos Embargos à Execução anteriormente opostos, e se tratarem de matéria de ordem pública e não demandarem dilação probatória, poderão ser sim analisadas nessa Exceção de Pré-Executividade oposta após o julgamento dos Embargos à Execução. 3. Recurso Especial provido com vista a que os autos retornem ao Tribunal de origem para que promova o cotejo entre os Embargos à Execução julgados e as possíveis matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória alegadas na Exceção de Pré-Executividade, para que, caso assim entenda, dê prosseguimento à Exceção de Pré-Executividadade. (
STJ,
REsp n. 1.755.221/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 21/11/2018.)

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao
agravo de instrumento
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.